Tribunal: TCU
Processo: 011.671/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3329/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada por Aristácio Pereira de Oliveira Júnior, nos termos do art. 237, VII, do RITCU e, por analogia, do art. 87, § 2o, da Lei no 13.303, de 2016, sobre os indícios de irregularidade no Lote no 3 da Licitação Eletrônica 2020/00012 promovida pelo Banco do Brasil com vistas à contratação de serviços de manutenção e suporte técnico para a solução de infraestrutura tecnológica integrada; Considerando que o ora representante teria suscitado que a irregularidade consistiria no oferecimento de lances por meio de sistema automático (também conhecido como "robô"), além do descumprimento ao intervalo mínimo de 3 (três) segundos e à diferença mínima de preços com 0,5% em relação aos lances já ofertados; Considerando que, após a análise final do feito, a Selog propôs o indeferimento da cautelar suspensiva e, no mérito, a improcedência da representação, por não vislumbrar os suscitados vícios na aludida licitação, tendo assinalado, por esse prisma, que o intervalo mínimo e o percentual de diferença de preço seriam exigidos somente em relação ao lance de menor valor apresentado, ressaltando que, no presente caso, os lances ora questionados teriam sido oferecidos em valores superiores aos demais; Considerando que, ao ser questionado sobre a possibilidade de utilização de sistema de lance automático, o Banco do Brasil informou que o uso dessa ferramenta estaria proibido, tendo acrescentado, ainda, que "o tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 3 segundos" e "o valor mínimo entre os lances deverá ser de 0,50% da diferença entre os valores da melhor e da segunda melhor propostas", como exposto na exordial da representação à Peça 1 (fl. 3); Considerando que, no presente caso, os lances oferecidos pela Alctel Comunicações e Informática Ltda. e Digi Soluções de Comunicação Ltda. teriam sido superiores àqueles apresentados pelas demais licitantes participantes, não se aplicando a regra estabelecida previamente pelo Banco do Brasil tanto na resposta aos esclarecimentos quanto no chat de abertura da sessão pública de disputa da aludida licitação; Considerando, enfim, que as referidas empresas teriam restado classificadas em terceiro e quarto lugar, respectivamente, para o aludido Lote no 3 da Licitação Eletrônica 2020/00012; Considerando, então, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, seria improcedente a presente representação, restando prejudicado, pois, o subjacente pedido de cautelar suspensiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o suscitado pedido de cautelar suspensiva, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.671/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Aristácio Pereira de Oliveira Júnior (CPF XXX.336.251-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Monique Rafaella Rocha Furtado (34131/OAB-DF), entre outros, representando Aristácio Pereira de Oliveira Junior. 1.7. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, ao representante e ao Banco do Brasil S.A, para ciência; e 1.7.2. arquive o presente processo.